Tribunal: TJSP
Processo: 2059736-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059736-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MARCOS DONIZETI MARTINS
BATISTA e MAURILIO LOPES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9824
2
VOTO No 9824
HABEAS CORPUS No 2059736-17.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
IMPETRANTE: Guilherme Paulo Marques (Defensoria)
PACIENTES: Marcos Donizeti Martins Batista e Maurilio Lopes de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Guilherme Paulo Marques, em favor de
Marcos Donizeti Martins Batista e Maurilio Lopes de Oliveira, visando à
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Relata o impetrante que os pacientes foram presos em
flagrante pela suposta prática do crime de roubo qualificado.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de suas custódias, pois a decisão que decretou as
prisões preventivas não foi devidamente fundamentada, uma vez que não
estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Sustenta que os pacientes possuem residência fixa e
ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9824
3
Alega que “não há relato de nenhuma conduta violenta
por eles praticada e nem sequer que estavam portando arma de fogo no
momento dos fatos, conforme afirmação das supostas vítimas, fls. 13/15” (sic),
além do fato de que todos os bens foram recuperados e devidamente
restituídos.
Por fim, alega ser “necessário trazer a lume a gravidade
da situação excepcional em todos os aspectos em que vivemos em razão da
pandemia do novo coronavírus”, ressaltando que “a situação é mais delicada
para a população carcerária, que vive ordinariamente amontoada e
aglomerada em superlotação” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 117/121), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 131/132) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 135/143).
É o relatório.
Trata-se de pacientes presos em flagrante por suposta
infração ao “artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e § 2o-A (emprego
de arma), inciso I, na forma do artigo 70, caput (três vítimas), c.c. o artigo 61,
inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, a
ordem deve ser denegada.
Isso porque não se vislumbra qualquer irregularidade
na r. decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em
preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem fundamentou a
necessidade da medida, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9824
4
“(...)Trata-se de prisão em flagrante levada a efeito contra
MAURILIO LOPES DE OLIVEIRA e MARCOS DONIZETI
MARTINS BATISTA, por terem cometido, em tese, o
crime previsto no art. 157, par. 2, II, do Código Penal.
A defesa se manifestou às fls. 114/117, requerendo a
concessão de liberdade provisória aos réus.
Por primeiro, não se cogita de relaxamento da prisão em
flagrante, vez que de perfunctória análise do expediente,
constata-se que estiveram presentes todos os requisitos
formais e legais quando de sua lavratura, não existindo
eiva sugestiva de nulidade, ficando afastada qualquer
pretensão em sentido diverso, estando a autuação em
flagrante, portanto formalmente em ordem.
A pena máxima cominada ao crime principal em lume é
superior a 04 ANOS.
De outra parte, existem indícios suficientes de autorias e
de materialidade delitiva (conforme depoimentos colhidos
no auto de prisão), elementos estes que permitem dizer
que há prova da existência do crime.
Vale ressaltar que a hipótese se insere dentre aquela
prevista no inc. I do art. 313, do C.P.P, porquanto, não se
vislumbrando, na espécie e em juízo perfunctório, terem
os acusados agido alicerçados por justificativas.
Ainda, presentes estão os pressupostos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, vale
dizer possibilidade de risco à garantia da ordem pública,
sobretudo do patrimônio alheio, pelo que necessária a
intervenção, por prevenção, do poder judiciário, visando o
resguardo de direitos dos cidadãos de bem, vítimas que
não devem ficar à mercê de empreitadas criminosas
reiteradas, e não é só, poderão evadir-se do distrito da
culpa, questão que implica de forma incisiva em
frustração da aplicação da lei penal, acaso condenados.
Ainda, quanto aos acusados, importante registrar que
ostentam antecedentes criminais desabonadores (vd.
Folha de antecedentes e certidão do cartório do
distribuidor), inclusive com caracterização de reincidência
específica, sendo que a manutenção da prisão, em
relação a eles, justifica-se também pela incidência, na
espécie, do Inciso II, do Artigo 313, do CPP.
Pelo que se vê, é de rigor a conversão das prisões em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9824
5
flagrante em prisões preventivas.
Mesmo porque inviável, em fase de auto de prisão em
flagrante ou mesmo no inquérito, discutir-se os elementos
a eles coligidos, para estabelecer se os indiciados são ou
não inocentes, se houve prova eventualmente forjada
pela polícia, etc, pois isto deverá ser feito, se o caso,
oportunamente, na fase de instrução judicial do feito, se
acaso oferecida e recebida denúncia.
O fato de prova eventual acerca de ocupação lícita e de
residência dos indiciados, por si só, não indica a exclusão
das hipóteses ensejadoras de decretação de custódia
preventiva, e prova disso é a própria existência do
presente expediente, ou seja, ao tempo do crime, em
tese, os indiciados já ostentavam aquelas condições e,
mesmo assim, delinquiram (em tese).
Acerca disso, o Pretório Excelso já decidiu que, "Fatores
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade
de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer
das razões previstas no art. 312, do C.P.P". (RHC
66.682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u, rel. Min. Sidney
Sanches, j. 19.12.88, DJU 24.02.89; no mesmo sentido:
RJTJSP, 115/278, onde é citado outra V. decisão da
Suprema Corte).
Ademais, ressalto que, em 18/03/2020, entrou em vigor a
portaria interministerial n. 27 do Ministério da Justiça e da
Saúde, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública previstas na Lei
13.979/2020, demonstrando-se com isso que a proteção
da população prisional em meio a pandemia não parece
carente de tratamento.
Muito embora haja uma comoção nacional em razão da
COVID - 19, a ordem pública deve ser protegida pela
custódia de elementos como os réus.
Pelo exposto, estando formalmente em ordem o auto de
flagrante, não sendo o caso, pois de relaxamento da
prisão, e presentes os pressupostos autorizadores da
custódia preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante
de MAURILIO LOPES DE OLIVEIRA e MARCOS
DONIZETI
MARTINS
BATISTA
em
PRISÃO
PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, Inciso II, do
CPP (com nova redação dada pela Lei n. 12.403/2011),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9824
6
não sendo o caso de concessão de prisão domiciliar ou
das outras medidas cautelares, previstas nos Capítulos IV
e V, dos dispositivos legais mencionados e tampouco de
liberdade provisória.” (fls. 112/113).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do
delito perpetrado, anotando-se que apesar deste requisito, por si só, não ser
suficiente para amparar a segregação, deve ser apreciado no momento da
decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade dos pacientes representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059736-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9824
7
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, hipótese dos autos.
E sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para a
prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Como se vê, não demonstrou o impetrante estarem os
pacientes a sofrer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator